Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL. Contravenção penal de vias de fato. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESACATO. RESISTÊNCIA. PROVAS.
A palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais que conduziram o flagrante e à confissão do réu, corroborados em juízo, comprovam a prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de desacato e resistência.
Conforme doutrina e jurisprudência majoritárias, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante/agravante. Reduzida a pena da contravenção penal de vias de fato.
Apelo parcialmente provido.